Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711384-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRASILIA AGRAVADO: ROYAL DIESEL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Brasília contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Royal Diesel Ltda., assim vazada: Nada a prover quanto ao pedido de ID 52816779, tendo em vista que o processo encontra-se sentenciado, nos termos da sentença proferida ao ID 48519863. Intime-se a parte exequente para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto ao ID 52037318, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de regular processamento dos autos, com seu trânsito em julgado e arquivamento definitivo. (ID 15919897) Alega o agravante, em síntese, que o Código de Processo Civil concede ampla autonomia às partes para a composição dos seus próprios interesses, de sorte que, presentes os pressupostos necessários para a celebração de acordo (capacidade e a representação processual das partes, regularidade dos poderes conferidos aos patronos e disponibilidade do direito), possível a homologação mesmo após a prolação da sentença de mérito. Cita jurisprudência em favor da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, homologando-se o acordo firmado entre as partes. Preparo regular (ID 15919899 e ID 15919900). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, senão vejamos. O § 2o do art. 3o do Código de Processo Civil estabelece que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". Por sua vez, o § 3o, do mesmo artigo, dispõe que "a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". Outrossim, o art. 6o do CPC versa sobre o princípio da cooperação ao dispor que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Ademais, dentre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz elencados no art. 139 do Código de Processo Civil, destacam-se os seguintes: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) II - velar pela duração razoável do processo; (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; (...) Com efeito, depreende-se dos dispositivos supracitados o poder-dever do juiz buscar a conciliação entre as partes a qualquer tempo e em qualquer fase processual. Acerca do tema, vale destacar as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: Tentativa de conciliação. Termo final. Não há termo final para a tentativa de conciliação pelo juiz, pois mesmo depois de proferida a sentença, sendo vedado ao magistrado alterá-la (CPC 463), as partes podem chegar à composição amigável de natureza até diversa da que fora estabelecida na sentença. O término da demanda judicial é sempre interessante e deve ser buscado sempre que possível. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11.a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 403.) Nesse sentido é a jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) (grifo nosso) Logo, se as partes são capazes, se o acordo foi subscrito por advogados com poderes para transigir e se a causa versa sobre direito disponível, não há óbice para a homologação da transação entabulada entre as partes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora